Tribunal: TJDFT
Processo: 0714490-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0714490-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLEBER LOPES, EDUARDA CAMARA, GILMAR BRAZ DA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Cleber Lopes e Eduarda Camara em favor de GILMAR BRAZ DA ROCHA, tendo como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasilia. Irresignados, os impetrantes defendem, em síntese, “o trancamento de inquérito policial em razão da injustificada demora em sua tramitação, em manifesta ofensa ao postulado da duração razoável do processo”. Aduz que “o trâmite do inquérito policial já ultrapassa 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses desde a sua instauração, sem que haja a sua esperada conclusão”. Relata que “Em 12 de janeiro de 2023 os autos do Inquérito Policial foram, uma vez mais, devolvidos à Autoridade Policial, por 90 (noventa) dias, para análise do referido conteúdo de mídia, prazo este findado no dia 12 de abril de 2023 sem a juntada de relatório referente à análise do material até então.” Por fim, requer o trancamento do inquérito policial n.o 0705892- 05.2022.8.07.0001 (427/2017 – CORF). Sem pedido liminar. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador